Tribunal: TJDFT
Processo: 0752550-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0704860-45.2021.8.07.0018. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. JUROS MORATÓRIOS. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Sentença Coletiva, que havia determinado a atualização do débito unicamente pela Taxa SELIC em relação a todo o período a partir de 25/2/2014, foi reformada nesse ponto pelo Tribunal, o qual determinou a aplicação do INPC nos termos das teses firmadas no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, bem como aplicação da taxa SELIC conforme o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
2. O Acórdão transitou em julgado em 08/05/2023, sendo que o tema da correção monetária e dos juros de mora foram expressamente debatidos, sem recurso das partes, nesse ponto, motivo pelo qual a matéria se sujeita à preclusão, em face da coisa julgada.
3. Recurso conhecido e não provido.